Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720101-36.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edilene Mendes de Paula Monteiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O BRB Banco de Brasília S.A. propôs ação monitória contra Edilene Mendes de Paula Monteiro. Alegou ser credor da apelante na quantia atualizada de R$ 197.435,40 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Apresentou o instrumento do contrato de empréstimo como prova escrita do crédito. Informou que a apelante deixou de adimplir as parcelas mensais do empréstimo, o que resultou no referido débito. O Juízo de Primeiro Grau considerou evidente o direito do apelado e determinou a expedição de mandado de pagamento (id 65267169). A apelante opôs embargos à ação monitória (id 65267192). Afirmou que encontra-se na condição de pessoa superendividada. Destacou que os descontos do empréstimo superam o limite de quarenta por cento (40%) previsto na Lei Distrital n. 7.239/2023. Defendeu a rejeição do pedido. O apelado apresentou réplica (id 65267208). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à monitória, acolheu o pedido inicial e condenou a apelante a pagar o valor de R$ 197.435,40 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da data constante na planilha de id 163524458. A apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 65267212). A apelante alega que encontra-se na condição de pessoa superendividada. Reitera que os descontos do empréstimo superam o limite de quarenta por cento (40%) previsto no art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/2023. Afirma que os descontos procedidos em seu contracheque e em sua conta bancária acarretam o comprometimento salarial e afetam a sua subsistência. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam rejeitados (id 65267214). O preparo não foi recolhido. A apelante foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, em dobro (id 65615215). Preparo em dobro recolhido (id 66151657 e id 66151709). Contrarrazões apresentadas (id 65267216). Sobreveio despacho que intimou a apelante para esclarecer se a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id 66592840). A apelante reiterou que a sentença proferida não abordou o dispositivo limitador contido na Lei Distrital n. 7.239/2023, que impõe uma barreira para os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento (id 6706047). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugnou especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 O recurso não pode ser usado como ferramenta de reiteração de teses por mero inconformismo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à monitória, acolheu o pedido inicial e condenou a apelante a pagar o valor de R$ 197.435,40 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da data constante na planilha de id 163524458. A sentença foi clara ao informar que as disposições contidas na lei do superendividamento possuem rito específico, e necessitam do manejo de ação própria, conforme inteligência do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (id 65267212, p. 2). A apelante teceu considerações genéricas em sua apelação a respeito do fato de que encontra-se na condição de pessoa superendividada. Reiterou que os descontos do empréstimo superam o limite de quarenta por cento (40%) previsto no art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/2023 e afirmou que os descontos procedidos em seu contracheque e em sua conta bancária acarretam o comprometimento salarial e afetam a sua subsistência. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. Não há sequer menção ao dispositivo legal utilizado para fundamentar a sentença. A apelante não fez qualquer menção ao fato mencionado na sentença de que a alegação de superendividamento deve ser objeto de ação própria. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. 3 O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do recurso, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.4 O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 4 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020.